Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA GRATUIDADE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. APLICAÇÃO. DECORRÊNCIA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão que reformou a sentença que não autorizou a habilitação de crédito de cliente do agravante; o agravante pugnou pela habilitação do crédito referente aos honorários, tendo seu pedido indeferido.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.
3. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de que a sentença assim disponha.
3.1. Assim, demonstrado que a massa era beneficiária da gratuidade de justiça nos autos que geraram os honorários, resta suspensa a exigibilidade dos honorários até que seja demonstrado que não se faz mais necessário o benefício, o que não ocorreu nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.